Tribunal: TJMT
Processo: 1014670-14.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014670-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 051.209.381-40 (VÍTIMA), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.061.432-63 (PACIENTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – CONTINUIDADE DA CONSTRIÇÃO NA FASE DA PRONÚNCIA – ALMEJADA REVOGAÇÃO
-
1.
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA
–
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

-
REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS APRECIADOS EM
WRITS
ANTERIORES - INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - REEXAME DA MATÉRIA – VEDAÇÃO – PRINCIPIO DA UNICIDADE.
2.
REAVALIAÇÃO PERIÓDICA (90 DIAS) DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPERTINÊNCIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 –
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A falta de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em
writs
anteriores – e cujas ordens foram denegadas – sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto, para evitar afronta ao principio da unicidade, que preserva economia e celeridade processuais e garante a inexistência de decisões conflitantes.

2.
In casu
, o
prazo de 90 dias para revisão periódica da prisão cautelar, prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, aplica-se, tão somente, à fase de conhecimento do processo, isto é, da fase investigatória até o fim da instrução criminal, não sendo aplicável à fase recursal.

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Jeferson Alves de Oliveira
vem sofrendo
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Esclarece que o paciente está acautelado desde
29.9.2019
acusado da prática do crime previsto no
art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c artigo 14, II
, ambos, do Código Penal.

Sustenta, contudo, a
ilegalidade
da constrição, dada: a) a existência de
predicados
pessoais
favoráveis
; b) ofensa ao princípio da
homogeneidade
; c)
descumprimento
da determinação contida no
§ ún. do art. 316 do CPP
; e d)
fundamentação inidônea
, por ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Desta forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que
fosse
revogada a custódia
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 98065994).

Foram anexados documentos (ID 98065996 a 98065999).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 98592482) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 99340978).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela sua
denegação
(ID 100306982
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Habeas corpus – Tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, II, IV e VI, e §7º, c/c art.14, II, ambos do CP) – Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia e reanalisada pelo TJMT quando do julgamento do HC PJe n° 1020236- 75.2020.8.11.0000 e do Rese n° 1023324-24.2020.8.11.0000 – Alegação de falta de fundamentação na manutenção da segregação cautelar e afronta ao disposto no art. 316, CPP – Sustenta que o paciente encontra-se preso há pelo menos 01 ano e 10 meses, sem que existam razões concretas para a prisão, sendo esta desproporcional – Pretende ser colocado em liberdade com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Alegações improcedentes – Decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentadas e atendem os dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema demonstrada – Segregação ainda se faz necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima – Paciente descumpriu medidas protetivas e supostamente tentou ceifar a vida de sua ex amásia – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Impossibilidade de antever o regime prisional em caso de condenação – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021